Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-62.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002117-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES - CPF: 109.966.561-20 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – PROVA NÃO TRAZIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – CONTRATO ASSINADO EM BRANCO – DESCABIMENTO – NEGÓCIO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADES – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – APLICABILIDADE DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

É notória a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.

O fato de ter assinado contrato bancário em branco não induz necessariamente à ilicitude do negócio, eis que não há qualquer prova de abusividade perpetrada, salientando-se que houve o recebimento dos valores por parte do consumidor, de modo que a celebração do negócio se deu mediante autorização da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, (Numeração Única 1002117-62.2017), aviada em desfavor de
BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois “(...) em nenhum momento afirma que nunca realizou contratos de empréstimos com as requeridas, ao contrário, é enfática ao mencionar nas linhas iniciais que já era cliente das apeladas, entretanto, a apelante se sentiu lesada, ludibriada e com sua honra, confiança e patrimônio, já que a apelante não autorizou a finalização da contratação, e crendo que o contrato não teria sido formalizado pelo fato do preposto da primeira apelada devolver apara a apelante o contrato que ela teria assinado, estando o contrato da maneira que ela teria deixado, qual seja, o contrato ainda estava em branco (...)”. (ID. Num. 16307487 – pág. 3)

Assevera que há divergência na assinatura dos documentos apresentados, e, mesmo diante disso, houve o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, que deu azo à agravo de instrumento, o qual não foi conhecido.

Argumenta que, em razão da dificuldade em se fazer prova, é necessária a inversão do ônus, conforme previsão no CDC, ressaltando que a assinatura de documentos em branco ficou comprovada nos autos.

Afirma que a Apelante foi claramente ludibriada, e contratiu para si dívida sem dar sua integral, irretratável e irrevogável concordância, não sendo plausível que a aposentada amargue ter que arcar com os juros e demais encargos que não foram por ela autorizados.

Aponta a ilegalidade da conduta das Apeladas ao se utilizar do expediente da documentação em branco para manobrar a contratação e inserir valores na conta bancária dos consumidores e depois cobrar-lhes em prestação e ainda com cômputo de juros, o que afronta os direitos do consumidor.

Defende que “a pretensão da CONDENAÇÃO DAS APELADAS QUANTO AOS DEMAIS DANOS MATERIAIS recai no fato do abalo ou decréscimo patrimonial experimentado pela consumidora, no caso a Apelante, por conduta indevida, ilegítima e/ou ilegal do fornecedor, no caso a empresa Apelada”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a sentença, declarando-se inexistente o contrato de renovação pactuado sem a anuência da Apelante, bem como a devolução dos valores por ela pagos indevidamente e a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização a título de dano moral.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. Num. 16307490 e 16307492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Numeração Única 1002117-62.2017), aviada por
EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES,
em desfavor de
BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Saliente-se que é viável a inversão do ônus da prova, em se tratando de transação efetuadas entre consumidores com as instituições bancárias; todavia, é necessário também que haja a produção de prova mínima das alegações da Autora/Consumidora/Apelante, obrigação da qual a Apelante não se desincumbiu.

E, dentro do contexto dos autos, verifica-se que, mesmo havendo a assinatura do contrato em branco, não se pode atribuir invalidade contratual, eis que a Autora/Apelante se submeteu autorizou, confiou, submeteu-se ao risco e, efetivamente, recebeu os valores constantes do instrumento assinado, não se configurando tal ato em abusividade, tanto que a linha adotada pela Autora foi de inexistência de débito e não especificamente de revisão de cláusulas contratuais; de modo que, não há como eximir-se da obrigação pactuada, ressaltando que a pretensão é a declaração de inexistência do débito, o que, a meu viso, mostra-se inviável.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - BANCÁRIO - ALTERAÇÃO DO CONTRATO - CONTRATO ASSINADO EM BRANCO - AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE - PROVA INSUFICIENTE. O preenchimento de documento em branco implica automaticamente na outorga de mandato em favor da pessoa/empresa destinatária do documento. Não restando comprovado nos autos vício no contrato, não há que se falar em reforma do mesmo. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.041797-9/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2019, publicação da súmula em 04/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO EM BRANCO - MANTADO TÁCITO - ABUSO OU MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I- A assinatura de documento particular em branco não implica na sua descaracterização ou nulidade, sendo que o signatário, ao assim proceder, outorga mandato tácito para que a outra parte contratante o faça. II- Ao assinar um documento em branco, o signatário está assumindo o risco total e a responsabilidade pelo seu conteúdo, não podendo se valer da própria torpeza para depois pleitear a exoneração das obrigações por ele assumidas às cegas, e ainda pretender receber indenização por danos morais. III- Para que um contrato particular assinado em branco seja declarado inválido, é imprescindível a comprovação da má-fé ou da abusividade do contratante que procedeu ao preenchimento posterior do respectivo instrumento. (TJMG - Apelação Cível 1.0525.14.020701-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em 14/10/2016)

“APELAÇÕES CÍVEIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II e III, DO NOVO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA EM BRANCO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida. 2. Se as razões da primeira apelação encontram-se dissociadas da sentença, não há como conhecer do recurso, por violação ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/15. 3.
A alegação do autor no sentido de que haveria assinado o contrato em discussão em branco não ficou demonstrada, não sendo possível aferir seu desconhecimento quanto aos termos do empréstimo contraído.
4. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (precedentes do STJ). 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 592377/RS, datado de 04/02/2015, pacificou a divergência que existia sobre a capitalização de juros, proclamando pela "constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36 de 23 de agosto de 2001". Desse modo, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada em contratos posteriores à edição da MP 2.170-36/01 (31/03/2000). (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.010650-1/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/0019, publicação da súmula em 27/11/2019)

Nesse sentido, bem laborou a sentença:

“(...) Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado às empresas rés. No caso em desate, nenhuma dúvida existe de que entre as partes houve relacionamento comercial, todavia, não há prova alguma de que as empresas rés tenham prestado serviços que deixassem a desejar.

(...)

Ad argumentam, mesmo em se considerando ter sido o contrato assinado em branco, tem-se que tal circunstância não é apta a, por si só, macular de nulidade a avença, entendendo-se que, nessa hipótese, um dos contratantes outorgou mandato tácito ao outro, conferindo-lhe poderes para preenchê-lo, sendo necessária a comprovação de que este agiu de má-fé ou com abuso no preenchimento posterior, para que o ajuste seja tido como nulo de pleno direito”.

Assim, vê-se que não ficou demonstrada qualquer má-fé e/ou abusividade, devendo as partes cumprirem o que foi acordado contratualmente; do contrário, haveria a configuração do enriquecimento indevido.

No que diz respeito ao pedido de produção de prova pericial, o qual foi negado pelo Juízo “a quo”, realmente não havia motivos para a perícia, eis que em momento algum houve declaração de que a assinatura não seria da consumidora/Apelante, de modo que inócuo seriam os trabalhos requeridos.

Assim, vê-se que não há qualquer afronta à disposição legal, nem ao Código de Defesa do Consumidor, devendo-se, repita-se, ser mantida a sentença, não havendo falar em inexistência do débito, nem em existência de lastro para o provimento de qualquer pedido de indenização.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020